Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-97.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011131-97.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[L B COLCHOES EIRELI - ME - CNPJ: 24.305.509/0001-00 (APELANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL PARA A ALTERAÇÃO DO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Constatada a insuficiência documental para a alteração do cadastro, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que concedeu a segurança e, confirmando a decisão liminar, restabeleceu a Inscrição Estadual no 13.635.999-0.

Nas razões recursais aduz que notificada para apresentação de demonstrativos financeiros e contábeis da empresa TERCEIRO TRANSPORTADORA LTDA ME (C.N.P.J.: 36.962.538/0001-24), que comprovassem a efetiva concessão de empréstimo de R$ 300.000,00 ao sócio MARCIO JOSE PEREIRA, não houve a apresentação pela apelada da documentação exigida no prazo regulamentar, o que ocasionou a suspensão da Inscrição Estadual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador José B. Gonçalves, manifesta pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que nos autos do mandado de segurança no 1011131-97.2018.8.11.0015 concedeu a segurança e, confirmando a decisão liminar, restabeleceu a Inscrição Estadual no 13.635.999-0.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A insurgência recursal cinge na legalidade da suspensão da inscrição estadual.

A suspensão da inscrição estadual está prevista na Portaria no 005/2014/SEFAZ, no artigo 78, que dispõe:

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

III –
houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;
(...)

(...)

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

[Destaquei]

O apelante alega que MARCIO JOSE PEREIRA (CPF 697.223.581-20), na Declaração de Bens e Direitos consignou empréstimo de R$ 300.000,00 junto à empresa TERCEIRO TRANSPORTADORA LTDA ME (C.N.P.J.: 36.962.538/0001-24) e que após análise das prestações de serviço de transportes da empresa constatou absoluta incompatibilidade entre os valores do somatório das prestações de serviço de transportes realizadas e o valor do empréstimo declarado motivo pelo qual notificou a apelada, por meio do Ofício 3.956/ PGE/SUBFISCAL/2018, para que apresentasse demonstrativos financeiros e contábeis da empresa TERCEIRO TRANSPORTADORA LTDA ME (C.N.P.J.: 36.962.538/0001-24) que comprovassem a efetiva concessão de empréstimo de R$ 300.000,00 ao sócio MARCIO JOSE PEREIRA.

Assim, diante da inércia da apelada, suspendeu-se a inscrição estadual da empresa pela inobservância da obrigação secundária.

Assiste razão o apelante.

A Lei no 7.098/98 prescreve no artigo 17 e 17-h:

Art. 17 São obrigações do contribuinte: (...)

§ 1o Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a editar normas dispondo sobre os requisitos necessários para a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado, inclusive quanto ao capital mínimo, em função do objeto social da empresa.

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômicofiscal, ou, ainda,
de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.
[Destaquei]

A suspensão se encontra substanciada pela aplicação da Portaria no 005/2014 SEFAZ, que dispõe sobre o Cadastro de Contribuintes do ICMS no Estado de Mato Grosso. Dispõe a norma:

Art. 30 À GCAD/SUIRP compete criar rotinas de procedimentos cadastrais bem como efetuar pesquisas on-line para, resguardado o sigilo fiscal das informações obtidas, verificar a idoneidade de sócios e a regularidade cadastral do estabelecimento junto: (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15)

§ 1° Ficam as unidades fazendárias, com atribuição regimental pertinente, autorizadas a exigir do requerente a apresentação de quaisquer outros documentos, bem como determinar que sejam prestadas, por escrito ou verbalmente, outras informações necessárias ao esclarecimento e/ou complementação dos dados.

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:
(...)

XIII - expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

Importante mencionar que o artigo 113 do Código Tributário Nacional contém a seguinte redação:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Não se verifica a existência de ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da constatação da insuficiência documental, conforme autoriza o artigo 17-H da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.425, de 2 de agosto de 2010, bem como o artigo 78 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Incabível, no mais, a alegação de violação ao devido processo legal, visto que o contraditório é diferido, além de que, da análise dos autos, é possível observar que a decisão administrativa se deu pela SEFAZ, nos autos do processo administrativo no 5522311/2018.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022